Tribunal: STJ
Processo: 0432833-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049716 - SP(2025/0432833-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL GUSTAVO FERREIRA CORTEZIA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARCOS ALVES DANTAS COSTA - SP467099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, sob o fundamento de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-
multa, por roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, I e V, do
Código Penal). A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial, sem
observância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso
de flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
,
habeas corpus
quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de habeas corpus
após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
989.504/MS,
08/04/2025;
no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
997.447/RS,
13/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 370ea01e-ce9e-4518-ab12-588b0f29ef48

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 370ea01e-ce9e-4518-ab12-588b0f29ef48

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049716 - SP (2025/0432833-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL GUSTAVO FERREIRA CORTEZIA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARCOS ALVES DANTAS COSTA - SP467099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de que a via eleita é sucedânea de revisão
criminal, sendo, portanto, inadmissível.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além de 13 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade
da vítima (art. 157, § 2o, I e V, do Código Penal). A defesa alegou nulidade no reconhecimento
fotográfico e pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de Processo
art. 226
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: a0bdbca3-827f-41ac-8b26-f771b2cb4d92

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
corpus
concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
após o trânsito em julgado.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 997.447/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
08/04/2025;
em 13/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL GUSTAVO FERREIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls.
CORTEZIA
habeas corpus
82-85).
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de agentes
Documento eletrônico VDA53091058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: a0bdbca3-827f-41ac-8b26-f771b2cb4d92

e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, I e V, do Código Penal), pelo Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba/SP, nos autos da Ação Penal n. 1500073-
51.2020.8.26.0080 (e-STJ, fls. 31-36).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (e-
STJ, fls. 60-76).
Na presente impetração, a defesa alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal
devido à nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, realizado sem observar as
formalidades do
do CPP e em desacordo com o Tema Repetitivo 1.258 do STJ. Segundo
art. 226
sustentou, a identificação foi informal, feita por meio de foto exibida no celular de um policial, em
afronta ao
III, do CPC, aplicado subsidiariamente.
art. 927,
Apontou também a ausência de prova autônoma e colhida sob contraditório efetivo.
Assim, argumentou que sem o reconhecimento viciado, restariam apenas a posse da res furtiva
horas após o crime, depoimentos de policiais que não presenciaram o roubo e uma confissão
parcial sobre a condução do caminhão — elementos insuficientes para condenação além de dúvida
razoável, impondo a absolvição com base no
VII, do CPP e na presunção de inocência.
art. 386,
Por fim, contestou a aplicação da teoria do domínio do fato, destacando que a própria
sentença reconheceu a ausência de domínio funcional da conduta, aproximando-a da receptação.
Assim, reclamou a desclassificação ou absolvição com base no princípio do
.
in dubio pro reo
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para conceder liberdade provisória ao
paciente. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal do paciente e,
por conseguinte, a absolvição dele.
No regimental (e-STJ, fls. 90-97), a parte agravante alega que há flagrante ilegalidade,
passível de ser corrigida por meio de habeas corpus, ainda que a sentença condenatória tenha
transitado em julgado.
Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão
agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53091058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: a0bdbca3-827f-41ac-8b26-f771b2cb4d92

Hipótese em que a condenação transitou em julgado em
(em consulta ao
07/02/2025
sítio eletrônico do Tribunal de origem), razão pela qual a utilização do presente
com
habeas corpus
o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão
revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts.
105, inciso I, alínea , e 108, inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
e
b
Registre-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.
Nesse contexto, o
não deve ser conhecido, em razão da preclusão da
habeas corpus
matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CORPUS. WRIT
CONDENAÇÃO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento
de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal.
5. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no HC n. 989.504/MS,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
11/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no
§ 2o-A, inciso I, do
art. 157,
Documento eletrônico VDA53091058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: a0bdbca3-827f-41ac-8b26-f771b2cb4d92

Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de
art. 226
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição da República.
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A competência
do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados. 3. A
segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação
por meio de habeas corpus após o trânsito em julgado".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e"; CPP,
art. 105,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
18/03/2025;
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 997.447
08/04/2025.
/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
18/8/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: a0bdbca3-827f-41ac-8b26-f771b2cb4d92

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.716 / SP
Número Registro: 2025/0432833-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000735120208260080 246602020
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MARCOS ALVES DANTAS COSTA
ADVOGADO
: DANIEL MARCOS ALVES DANTAS COSTA - SP467099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL GUSTAVO FERREIRA CORTEZIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL GUSTAVO FERREIRA CORTEZIA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL MARCOS ALVES DANTAS COSTA - SP467099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: d67d2931-ce50-4dae-896a-d29371f200e7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: d67d2931-ce50-4dae-896a-d29371f200e7